Tribunal: TCU
Processo: 039.958/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário em razão da impugnação parcial de despesas relativas a contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário em desfavor do Instituto Morro da Cutia de Agroecologia e de sua ex-presidente Lúcia Helena Schardong, em razão da impugnação parcial de despesas relativas ao Contrato de Repasse 0278.785-54/2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Lúcia Helena Schardong e o Instituto Morro da Cutia de Agroecologia; 9.2. julgar irregulares as contas de Lúcia Helena Schardong e do Instituto Morro da Cutia de Agroecologia; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional de R$ 71.949,00 (setenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 29/7/2011 até a data do pagamento; 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta decisão aos responsáveis e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.